Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ARTIGOS 1.694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça.” (Acórdão 1342771, 07046643220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. O CPC no art. 53, II define que “É competente o foro de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos”. 2.1 Ajuizada a ação de alimentos no domicílio da genitora do menor, o que comprovado documentalmente, preliminar de incompetência que deve ser rejeitada.

3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

4. Demonstrada a necessidade do alimentando (criança que necessita de cuidados especiais em razão de deformidade congênita no pé), alimentante que, embora alegue impossibilidade de arcar com os alimentos nos termos em que fixados, não demonstrou impossibilidade financeira, incapacidade contributiva, tampouco desnecessidade do menor em relação à prestação reclamada.

5. Reconhecimento de litigância de má-fé exige comprovação do dolo, haja vista não se admitir presunção de má-fé. 5.1 “Não é possível admitir a condenação do recorrente por litigância de má-fé porque interpôs apelação de decisão que lhe foi desfavorável, sob pena de ferir o direito da parte de recorrer. Art. 80, VII.” (TJDFT. Acórdão 1242585, 07095305120198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida.